Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731733-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. VAGAS DE GARAGEM. SIMPLES TRATATIVAS. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. NÃO APERFEIÇOAMENTO. PREVALÊNCIA DO AJUSTE INICIAL. 1. Afasta-se a tese de ilegitimidade ativa quando inegável a existência do contrato de aluguel, bem como os pagamentos efetuados antes da inadimplência e o depósito judicial da quantia considerada incontroversa. A pertinência subjetiva encontra-se evidente e a relação de direito material entre as partes efetivamente demonstrada, não se justificando acolher esse entendimento pelo fato de o locador não ser o proprietário do bem. 2. Segundo prescreve a Lei 8.245/91, continuam reguladas pelo Código Civil as locações de vagas autônomas de garagem. Não é possível tornar equivalentes o imóvel urbano, conforme descrito na Lei 8.245/91, e as vagas de garagem. 3. O prazo prescricional para a cobrança dos alugueres das vagas de garagem é o quinquenal, nos termos do inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, que trata de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 4. A ausência de assinatura no contrato, por si só, não é suficiente para afastar o vínculo mantido entre as partes, uma vez que o arcabouço probatório traz inequívoca demonstração do liame mantido. 5. As tratativas para a renegociação do valor do aluguel das vagas de garagem, sem a efetiva prova da aquiescência do locador, não se presta à alteração da quantia inicialmente ajustada. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil, sustentando que vagas de garagem, para os fins de contagem do prazo prescricional para cobrança de aluguéis a elas correlatos, se equiparam ao imóvel urbano, não se aplicando, portanto, o prazo quinquenal na hipótese, tal como restou assentado pelo acórdão recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (id 42191297,pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que dispensa o reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012